Tribunal: CARF
Processo: 10880.724812/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.724812/2019-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.703 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
CHRISTIAN RICARDO SCHARLACK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2014
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.
Constitui infração à legislação entregar a GFIP em atraso.
INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF no 46.
O contribuinte deve cumprir a obrigação acessória de entregar a GFIP no prazo
legal sob pena de aplicação da multa prevista na legislação.
Nos termos da Súmula CARF no 46, o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF no 49.
Nos termos da Súmula CARF no 49, o instituto da denúncia espontânea não
alcança a prática de ato puramente formal do contribuinte, consistente na
entrega, com atraso, da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. MICROEMPRESAS
E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. FISCALIZAÇÃO ORIENTADA.
DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
Os benefícios da fiscalização orientadora e o critério da dupla visita previstos
no art. 55 da Lei Complementar no 123, de 2006, não se aplicam às multa por
atraso na entrega da GFIP.
MULTA
POR
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
GFIP.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF
no 2. CONFISCO.
Não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada em conformidade
com a legislação. O principio da vedação ao confisco é endereçado ao
legislador e não ao aplicador da lei, que a ela deve obediência.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.724812/2019-58
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724812/2019-58

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. PROJETO DE LEI.
ANISTIA. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Mero projeto de lei que não foi votado pelo Congresso Nacional e que não foi
objeto de sanção pelo Presidente da República não obriga a Administração
Tributária, que atua com base no princípio da legalidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2202-008.702, de 05 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13782.720045/2019-12, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil (DRJ), que manteve autuação por descumprimento de obrigação acessória por
ter a empresa apresentado com atraso, em várias competências, a Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). O autuado apresentou impugnação,
solicitando o cancelamento do crédito tributário lançamento. A DRJ julgou a impugnação
improcedente por considerar que as razões apresentadas não tem o condão de anular o
lançamento, mantendo o crédito tributário tal como lançado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o recorrente interpôs o presente
recurso voluntário, por meio do qual pretende seja reformada a decisão recorrida, uma vez que,
em relação ao lançamento da multa aplicada:
1 – não houve intimação prévia para a entrega das respectivas GFIP, conforme
determina o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991;
2 - que diante da entrega espontânea das declarações houve a denúncia espontânea
da infração, nos termos do art. 138 do CTN, do art. 472 da Instrução Normativa RFB no 471, de
2009, e do manual do SEFIP;
3 – falta de motivação para o ato administrativo do lançamento;
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724812/2019-58

4 – inobservância à legislação, em especial ao art. 55 da Lei Complementar no
123, de 2006, que trata da fiscalização orientadora para microempresas e empresas de pequeno
porte, e estabelece o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração;
5 - ofensa a princípios constitucionais, pois a multa aplicada tem caráter
confiscatório;
6 – a existência do projeto de lei no 7.512, de 2014, que propõe anistia das multas
pela falta ou atraso na entrega da GFIP, requerendo a suspensão do presente processo até a
aprovação do referido projeto de lei.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de exigência de multas por atraso na entrega
da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
(GFIP), aplicadas com fundamento no art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991,
que traz a seguinte disciplina:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o
inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com
incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Vide Lei no
13.097, de 2015)
... (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
...
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência
de
fatos
geradores
de
contribuição
previdenciária;
e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724812/2019-58

No recurso o contribuinte não nega ter entregado as GFIP em atraso, mas
entende que o lançamento deve se cancelado diante as seguintes
alegações:
Da ausência de intimação prévia ao lançamento
Alega o recorrente que não foi intimado previamente ao lançamento,
conforme determinaria o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991. Entretanto, o
lançamento foi efetuado com base nas declarações por ele apresentadas;
quando efetuado o lançamento, o Fisco já dispunha dos elementos
suficientes para procedê-lo diante da constatação da entrega intempestiva
das respectivas declarações, o que dispensa a intimação prévia.
Nesse sentido, este Conselho já editou Súmula de caráter vinculante a
todos os que aqui atuam, ou seja:
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes
à
constituição
do
crédito
tributário.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, o art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, disciplina que o “O
contribuinte que deixar de apresentar a declaração no prazo... será
intimado a apresentá-la”. Se o contribuinte já apresentou a declaração,
não cabe intimá-lo a cumprir algo que já fez.
À luz do inciso II do caput do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, a multa
por atraso será aplicada a todos os obrigados que descumprirem a lei em
duas hipóteses: deixar de apresentar a declaração, ou apresentá-la após o
prazo previsto. No presente caso, foi aplicada corretamente a multa de
“...de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre
o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
pagas, no caso de ... entrega após o prazo”.
Da apresentação espontânea da declaração - Da denúncia espontânea
da infração
O recorrente alega a denúncia espontânea da infração, já que entregou as
declarações em atraso, mas espontaneamente.
A denúncia espontânea da infração é instituto previsto no art. 138 da Lei no
5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN), e não se aplica ao presente
caso, uma vez que quando da apresentação em atraso das GFIP já houve a
consumação da infração, constituindo-se em um fato não passível de
correção pela denúncia espontânea. Esse entendimento está pacificado no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de que o 138 do
CTN é inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que
seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária
principal. Cita-se como exemplo o seguinte julgamento:
TRIBUTÁRIO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ENTREGA COM ATRASO DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DO IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
PRECEDENTES.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724812/2019-58

1. A entidade "denúncia espontânea" não alberga a prática de ato puramente
formal do contribuinte de entregar, com atraso, a Declaração do Imposto de
Renda.
2. As responsabilidades acessórias autônomas, sem qualquer vínculo direto com
a existência do fato gerador do tributo, não estão alcançadas pelo art. 138, do
CTN. Precedentes.
3. Embargos de Divergência acolhidos.
(EREsp: No 246.295/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, julgado em
18/06/2001, DJ 20/08/2001).
A matéria também já foi enfrentada por diversas vezes por este Conselho,
que já editou Súmula de caráter vinculante a respeito, ou seja:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49,
de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
O recorrente invocou ainda a aplicação do art. 472 da Instrução
Normativa da Receita Federal no 971, de 13 de novembro de 2009, que
prevê que “Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a
lavratura de Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo
descumprimento de obrigação acessória.” Entretanto, o parágrafo único
do mesmo dispositivo já esclarece que “Considera-se denúncia
espontânea o procedimento adotado pelo infrator com a finalidade de
regularizar a situação que constitua infração,...” (grifei). Como já
colocado acima, quando da apresentação em atraso da GFIP já houve a
consumação da infração, constituindo-se em um fato não passível de
regularização pela denúncia espontânea. Além disso, o art. 476, II, da
mesma Instrução Normativa prevê expressa e especificamente a
aplicação da multa no caso de GFIP entregue atraso a partir de 4 de
dezembro de 2008. Não pode haver conflito entre dispositivos de um
mesmo ato normativo. Enquanto o art. 472 trata de regra geral, aplicável
às situações em que é possível a caracterização da denúncia espontânea,
o art. 476 trata especificamente da multa que se discute no presente
processo, à qual não se aplica tal instituto. Dessa forma, não há como
prover o recurso diante dessa alegação.
Alega ainda que o Manual vigente da GIFP/SEFIP 8.4 traz disciplina
contraditória, pois assim estabelece:
“12 - PENALIDADES Estão sujeitas a penalidades as seguintes situações:
• Deixar de transmitir a GFIP/SEFIP;
• Transmitir a GFIP/SEFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores;
• Transmitir a GFIP/SEFIP com erro de preenchimento nos dados não
relacionados aos fatos geradores.
Os responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990, no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei no. 8.212,
de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores, no que tange à Previdência
Social, observado o disposto na Portaria Interministerial MPS/MTE no 227, de 25
de fevereiro de 2005.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724812/2019-58

A correção da falta, antes de qualquer procedimento administrativo ou fiscal por
parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, caracteriza a denúncia
espontânea, afastando a aplicação das penalidades previstas na legislação
citada.”
Entretanto, consta no referido Manual a seguinte informação:
“Atualização: 10/2008”. A multa por atraso na entrega da GFIP passou a
existir no ordenamento jurídico a partir da introdução do art. 32-A na Lei
no 8.212, de 1991, inserido pela Medida Provisória no 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009,
ou seja, em data posterior à publicação da última versão do Manual.
Nota-se que o próprio dispositivo citado do Manual prevê que “Os
responsáveis estão sujeitos às sanções previstas na Lei no 8.036, de 11 de
maio de 1990, no que se refere ao FGTS, e às multas previstas na Lei no.
8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores, no que tange à
Previdência Social, observado o disposto na Portaria Interministerial
MPS/MTE no 227, de 25 de fevereiro de 2005.”, dispositivo este que
resguardou a aplicação da multa que se discute nos autos.
Do estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – Lei
Complementar no 123, 2006
O recorrente alega ainda se uma Microempresa, de forma que as multas
aplicadas não observaram as previsões da Lei Complementar no 123, de
2006, , em especial o art. 55, que trata da fiscalização orientadora para
microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece o critério de
dupla visita para lavratura de autos de infração.
Não assiste razão ao recorrente. O caput do dispositivo legal discutido
remete à fiscalização em relação a aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo. Ainda de
acordo com o seu § 4o, este não se aplica ao processo administrativo
fiscal relativo a tributos e, no que concerne a obrigações acessórias, o §
5o estabelece que o critério de dupla visita aplica-se à lavratura de multa
por seu descumprimento quando relativa às matérias previstas no caput
do dispositivo, ou seja, matérias que envolvam aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança, de relações de consumo
e de uso e ocupação do solo. Vejamos:
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental e de segurança, das microempresas e empresas de pequeno
porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou
situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse
procedimento.
Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico,
sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo das
microempresas e empresas de pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente
orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de
risco compatível com esse procedimento. (Redação dada pela Lei
Complementar no 147, de 2014)
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração,
salvo quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou
anotação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na
ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724812/2019-58

...
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal
relativo a tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei
Complementar.
Da alegação de inobservância de princípios constitucionais na
aplicação da penalidade – caráter confiscatório da multa
Também não assiste razão ao recorrente neste Capítulo. A aplicação da
penalidade se deu nos exatos termos da lei; não compete a este Colegiado
análise da constitucionalidade de lei tributária, entendimento inclusive já
objeto de Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no
momento da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da
autoridade fiscal aplicá-la, sob pena de responsabilidade funcional, pois
desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso, a multa foi
aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há
que se falar em confisco.
Do Projeto de Lei no 7.512/2014
O recorrente requer ainda a suspensão do presente julgamento até a
aprovação do Projeto de Lei no 7.512, de 2014, que propõe anistia das
multa pela falta ou atraso na entrega da GFIP.
A mera existência de projeto de lei que anularia as multas que se discute
nos autos em nada influencia neste julgamento e nem tem o condão de
suspendê-las, já que não existe tal lei no mundo jurídico. Conforme
inteligência do art. 66, caput, da Constituição da República, o projeto de
lei somente adquire força após conclusão da votação pelas Casas do
Congresso Nacional e promulgação pelo Presidente da República, o que
não aconteceu até a presente data de forma que, tratando-se apenas de
projeto de lei, não pode ser invocado pelo recorrente para se eximir da
multa aplicada, ou mesmo para suspender sua cobrança.
Em conclusão, sendo certo que o contribuinte não cumpriu o prazo
estipulado pela legislação aplicável para entrega da GFIP, o lançamento
deve ser mantido.
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.703 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.724812/2019-58

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente Redator

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital